Tribunal: TJSP
Processo: 1000692-16.2025.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Não configuração. Proposição de fato controvertida. Critério empregado para imposição de penalidade associada à autuação realizada pelo Procon. Interesse da parte na produção de prova pericial. Não cabimento. A sentença reúne os elementos. As circunstâncias que envolvem o objeto

Ementa:

APELAÇÃO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Não configuração. Proposição de fato controvertida. Critério empregado para imposição de penalidade associada à autuação realizada pelo Procon. Interesse da parte na produção de prova pericial. Não cabimento. A sentença reúne os elementos. As circunstâncias que envolvem o objeto litigioso dispensam a realização da perícia contábil para apuração do faturamento real da empresa. O cálculo da multa considera o rendimento mensal informado pela própria autuada na fase administrativa. Inexistência de vício procedimental. Preservação do contraditório e ampla defesa. Prevalência do princípio da livre convicção motivada ou persuasão racional. Nulidade não reconhecida. Suficiência dos meios de prova produzidos.

AUTUAÇÃO PROCON. EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS COM PRAZO DE VALIDADE VENCIDO. Violação ao artigo 18, §6o, inciso I, do CDC. Infração que prescinde de comprovação de dano efetivo, bastando o risco potencial à saúde e segurança do consumidor. Caráter difuso e coletivo do direito tutelado. Caracterização da infração administrativa pela mera exposição de produtos vencidos à venda. Reincidência configurada pela reiteração de violação ao Código de Defesa do Consumidor. A aplicação do agravante da reincidência não exige a reiteração de infração ao mesmo dispositivo legal, sendo suficiente a infração à legislação consumerista. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. Reconhecimento da higidez da autuação.

SANÇÃO. MULTA. Observância do art. 57, do CDC e da Portaria Normativa PROCON no 229/2022. Parâmetros devidamente informados pela administração. Sanção proporcional à gravidade da infração. Aplicação de agravante devido à reincidência. Incidência da atenuante de 1/6 sobre a pena base considera a certidão negativa de fls. 143. Multa proporcional ao faturamento informado pela própria empresa no processo administrativo. Valor pecuniário que atende ao caráter pedagógico da sanção. Inexistência de constatação de vício formal ou material do auto de infração. Sentença mantida.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.